Tribunal: TJDFT
Processo: 0719668-77.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. NATUREZA DA DROGA. COCAÍNA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 42 DA LEI 11.243/2006. MANTÉM. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória, uma vez que comprovadas a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas, especialmente pelo depoimento do usuário na fase administrativa, pelas declarações das testemunhas policiais inquisitorial e judicialmente, pelo auto de apresentação e apreensão, pelas filmagens realizadas pelo agente de polícia e pelos laudos de exame pericial.
2. Inviável a desclassificação, tendo em vista que as provas colacionadas demonstram que a droga encontrada não era para uso pessoal e para oferecimento a pessoas do relacionamento consumirem, mas sim para a traficância.
3. A droga popularmente conhecida como cocaína possui maior potencialidade lesiva do que outros entorpecentes cuja comercialização também é proibida, sendo correta a aplicação do artigo 42 da Lei 11.343/2006.
4. O colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior.
5. O colendo Superior Tribunal de Justiça considera proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, na primeira fase, a partir da pena mínima abstratamente prevista; e na segunda fase, a partir da pena-base fixada, para cada agravante, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior.
6. Recursos parcialmente providos.